Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702807-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRANY DE ALMEIDA ALBUQUERQUE SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por UBIRANY DE ALMEIDA ALBUQUERQUE SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos na conta-salário que superem 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum ajuizada por UBIRANY DE ALMEIDA ALBUQUERQUE em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Afirma a requerente que possui diversos empréstimos com o banco requerido que vem retendo quase 90% (noventa por cento) de seu salário para pagamento dos contratos, comprometendo sua subsistência. Pede, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos em sua conta-salário que supere 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, sob pena de multa diária. Pede preferência na tramitação do feito - idoso e a gratuidade de justiça. Determinada emenda à inicial acerca do procedimento de superendividamento, foi juntada petição no ID n° 114143987. É o relato. Decido. A emenda de ID n° 114143987, não atende a determinação do Juízo, não tendo a autora observado os requisitos necessários para adoção do procedimento especial de superendividamento. Assim, os autos seguirão pelo rito comum. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora declara junto ao réu, para obtenção dos empréstimos, renda de R$ 7.022,03 (sete mil vinte e dois reais e três centavos), ID n° 114107202 - Pág. 11, remuneração superior a declarada nos autos e não esclarecida quando determinada emenda à inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Defiro a tramitação prioritária (62 anos), bem como a gratuidade de justiça. Anote-se. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” – pp. 90/91 dos autos em PDF. Nas razões recursais, UBIRANY DE ALMEIDA ALBUQUERQUE SANTOS (agravante) alega, em síntese: “Nota-se que mesmo devidamente fundamentada a decisão contraria a jurisprudência do Colendo TJDFT, posto que existe abuso no direito, bem como que o Réu ignora a dignidade da pessoa humana o crédito responsável. Ademais deve ser destacado que a autor possui família que dependem de sua remuneração, paga aluguel e todas as despesas. Sendo assim deve ser deferida a antecipação haja vista clara violação a LC/DF 840 em seu art. 116, §2o. Com efeito, os princípios fundamentais das relações de consumo, como o da boa-fé, da confiança e da equidade contratual não permitem que, exatamente a parte mais poderosa da relação, a detentora do poder econômico, obtenha lucro desmedido e sem causa com o prejuízo da parte frágil e vulnerável da relação: o consumidor. Com isso o banco não pode só oferece e estimular o serviço, deve resguardar a dignidade da pessoa humana não comprometendo seu rendimento a nível de ofender sua subsistência. ( ) DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. Da particularidade do sistema funcional do “CDC – salário” decorre evidente enriquecimento sem causa das instituições financeiras, uma vez que estas cobram do consumidor a remuneração do crédito com estratosféricas taxas de juros, além dos denominados “encargos financeiros” ou “taxas”, fixados arbitrariamente. É IRREFUTÁVEL QUE A RELAÇÃO CONTRATUAL DO SISTEMA DE “CDC – SALÁRIO”, SE APRESENTA DE MANEIRA DISSIMULADA, ENGANOSAMENTE FACILITADA, SEM A TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ EXIGIDAS, ESCAPANDO INCLUSIVE SE SUA FUNÇÃO SOCIALMENTE ADEQUADA (art. 421, Código Civil), pois somente serve ao aumento arbitrário de lucros das instituições financeiras, com o correlato endividamento exagerado do consumidor. A ofensa aos princípios basilares das relações de consumo de inicia com a notória violação do direito de “informação adequada e clara” (art 6o, III, CDC), haja vista que não é demonstrado ao destinatário final do serviço o conhecimento e esclarecimento prévio do teor do instrumento de contrato, tipicamente de adesão, que nunca foi submetido à apreciação da Demandante, aplicável, portanto, o disposto no art 456 do código consumerista, que torna imprescindível, para a validade da manifestação de vontade nos contratos que regulam as relações de consumo, o conhecimento prévio do consumidor do conteúdo do contrato. Incontestável que, no complexo enredo contratual foram transgredidos vários princípios que norteiam o direito consumerista, em especial, os princípios da boa-fé objetiva e seu consectário o princípio da transparência. ( ) DA LEI No 14.181, DE 1o DE JULHO DE 2021 A referida legislação tem como objetivo prevenir e amenizar situações como a presente de pessoas idosas superendividadas com bancos, pois são vulneráveis e de baixa escolaridade, bem como possui problemas de saúde. A referida legislação deixou alterou o CDC para deixar claro que deve ser mantido o mínimo existencial do consumidor. ( ) DA REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS O art. 104-A traz a possibilidade da repactuação feito pelo juízo. ‘Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” – ID 32321203, pp. 3 a 9. E pede: “DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Requer-se que seja deferida a antecipação da tutela posto que estão presentes os requisitos do art. 300, pois caso não seja deferia a tutela o direita do Agravante será mais um mês violado, posto que haverá novo desconto excessivo e ameaça a sua alimentação de sua família. DO PEDIDO Por tudo o que se expôs requer o Agravante seja este recurso conhecido e provido para o fim de que seja deferida a antecipação de tutela nos termos do artigo 300 do CPC, determinando que o Agravado se limite a descontar apenas 30% dos vencimentos brutos do autor, descontados os descontos de IRPF e previdência, monocraticamente e posteriormente pelo colegiado, resguardando assim sua subsistência, de forma monocrática e posteriormente confirmado pela turma, sendo assim determinada a repactuação.” – ID 32321203, pp. 3 a 9. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (p. 90 dos autos em PDF). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito quanto à alegada possibilidade de limitação das parcelas dos empréstimos contraídos pelo agravante ao percentual de 30% de sua remuneração. Na origem, cuida-se de “obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência” (pp. 12 e seguintes dos autos em PDF). Narrou, na inicial que, além daqueles empréstimos descontados diretamente do contracheque, outro empréstimo contratado com o banco agravado estava sendo descontado diretamente de sua conta conta-corrente, na qual era depositada parte de sua remuneração. Consta dos autos, que a autora/agravante firmou com o Banco agravado contratos de empréstimos modalidades de crédito em consignação em folha de pagamento e crédito pessoal direto, conforme se depreende dos contratos que instruem os autos (ID 114107202, p.4 – CCB 19533892 – R$ 7.700, 120 parcelas de R$ 109,78; ID 114107202, p.19 – CCB 18128613 – R$ 81.330,00, 120 parcelas de R$ 1.342,73; ID 114107202, p.28 – CCB 19291102 – R$ 1.940,16, 117 parcelas de R$ 1.254,12). Inicialmente, destaca-se que nem todos os contratos de empréstimos firmados pela agravada se enquadrariam como consignação em folha de pagamento – modalidade de incidência do que previsto nos §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07: limitação a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, que autorizou o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, passou a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. No caso, o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, foi observado, conforme se verifica do contracheque da agravada referente ao mês de janeiro/2022 (ID 114107202, p.2), no qual consta renda bruta de R$ 5.005,39, do qual, descontada a seguridade social (R$ 429,59) e o imposto de renda (R$ 393,42), resultam rendimentos líquidos de R$ 4.182,38, descontadas as parcelas consignadas dos empréstimos contraídos com o Banco agravado (R$ 1.342,73 e R$ 109, 78, cujos contratos foram colacionados nos autos, e ainda o desconto de R$ 9,87, (contrato não juntado aos autos) e também o desconto da parcela autorizada para instituição Poupex – hab material de construção (R$ 209,41), totalizando a importância de R$ 1.671,79, equivalente a 39%(trinta e nove vírgula noventa e sete por cento) da renda líquida da agravada. Quanto ao empréstimo para desconto em conta-corrente (parcela no valor de R$ 1.254,12), este não foi objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta na qual o cliente recebe seus rendimentos. Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça: "DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE( ). 3. Segundo o entendimento firmado pela 2a Seção no REsp 1.555.722/SP (DJe de 25/09/2018), os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, são lícitos - desde que autorizados pelo correntista - e não comportam limitação por analogia à hipótese de consignação em folha de pagamento de que trata a Lei 10.820/2003. ( ). 7. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp 1834231/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. VERBA SALARIAL. DISTINÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) No mesmo sentido, esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SALARIAIS A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM ACORDO PARA PAGAMENTO VIA DÉBITO EM CONTA NA QUAL O CLIENTE RECEBE SEUS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI FEDERAL 8.112/1990, LEI COMPLEMENTAR LOCAL 840/2011 E DECRETO 28.195/2007. APLICÁVEIS A CONSIGNAÇÕES EM FOLHA PARA DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE MÚTUO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como bem posto na decisão agravada, "em que pese a necessidade de observância ao princípio do mínimo existencial, entendo que a autora, de maneira livre e voluntária, realizou os mútuos bancários, inclusive autorizando o desconto em sua conta corrente, sabendo dos valores que seriam descontados de sua conta. Assim, em análise sumária e em observância ao princípio da autonomia da vontade, entendo que deve prevalecer os termos contratuais pactuado pelas partes". 2. No que se refere ao pedido de "limitação dos descontos salariais da Agravante em 30% de seus proventos líquidos", o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta na qual o cliente recebe seus rendimentos. 3. A limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Federal 8.112/1990 ou pela Lei Complementar local 840/2011, ou mesmo pelo Decreto 28.195/2007 só é aplicável a consignações em folha para descontos decorrentes de contratos de mútuo. 3.1. "Segundo o entendimento firmado pela 2a Seção no REsp 1.555.722/SP (DJe de 25/09/2018), os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, são lícitos - desde que autorizados pelo correntista - e não comportam limitação por analogia à hipótese de consignação em folha de pagamento de que trata a Lei 10.820/2003. ( ). 7. Recurso especial conhecido e não provido" (REsp 1834231/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1371961, 07207091420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA 1 - Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em conta-corrente. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial e imprevisível de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual 30% da sua remuneração líquida, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 3 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/10/2017). Apelação Cível provida. Maioria qualificada” (Acórdão 1223882, 07230761320188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 10/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No ponto, importa destacar que o desconto da parcela em conta-corrente pelo agravante, embora eventuais complicações financeiras, preserva o mínimo existencial, tendo em vista que depositado em sua conta o valor de R$ 2.510,59 e incide o desconto da parcela do empréstimo de R$ 1.254,12, restando ainda um valor mínimo para suas despesas. Embora imperativa a observância ao mínimo existencial, fato é que a agravante, livre e voluntariamente, realizou os mútuos bancários, autorizando descontos em sua conta-corrente, ciente dos valores que seriam descontados. Dessa forma, em análise sumária e em atenção ao princípio da autonomia da vontade, os termos contratuais pactuado pelas partes devem prevalecer. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora